Tribunal: TJSP
Processo: 2287461-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287461-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são agravantes
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., é
agravado SETSUKO MAKITA TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287461-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31502
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2287461-94.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Fernandópolis (proc. no 1007956-70.2020.8.26.0189)
Agravantes: Banco Bradesco S/A e outro
Agravada: Setsuko Makita Tanaka
Juiz de 1a Instância: Heitor Katsumi Miura
Voto n° 31502.
- Seguro - Deferimento da tutela de urgência, para que
sejam suspensas cobranças na conta da autora, relativas a
contrato de seguro - Possibilidade, diante da prova das
alegações iniciais - Presença dos requisitos legais para a
antecipação da tutela - Agravo não provido.
Réus em ação "declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais",
os agravantes rebelam-se contra a r. decisão de fls. 86, que deferiu a tutela
de urgência, para que sejam cessados imediatamente os descontos
denominados "Bradesco Vida e Previdência S/A", no valor mensal de
R$53,10, da conta corrente da autora.
Sustentam os agravantes que: a) não há
ilegalidade nenhuma no procedimento adotado pelo agravante, que só é o
administrador da conta da agravada e seu crédito só foi utilizado para quitar
o seguro contratado; b) inexiste verossimilhança do direito invocado e
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; c) a concessão
da tutela causará prejuízo irreparável, porque se funda em uma cognição
sumária, sem que os fatos sejam conhecidos a fundo e por isso não oferece
a certeza que legitima a intervenção estatal definitiva; d) a contratação de
seguro não tem vício, já que a agravada o contratou livremente, ciente do
que estava contratando e assinado; e) foi oferecido à autora seguro
facultativo sobre operação financeira, tendo ela optado espontânea e
expressamente pela contratação, não havendo nenhum vício sobre o ato ou
o contrato; f) deve ser respeitado o pacta sunt servanda e revogada a tutela
concedida. Pede a reforma da decisão agravada, autorizando o banco a
manter o desconto, tal como contratado.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287461-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31502
3
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
De acordo com a inicial, a autora é aposentada
por idade pelo INSS, é idosa, tem 67 anos de idade e renda mensal de um
salário-mínimo, que recebe no Banco Bradesco S.A.
Segundo a autora, conferindo seus extratos
bancários percebeu que havia descontos automáticos e sucessivos
referentes ao pagamento de seguro denominado "pagamento cobrança
Bradesco Vida e Previdência", desde julho de 2017, que nunca foi
autorizado por ela. Diz que entrou em contato com o SAC ao cliente e
solicitou cópia de eventual contrato assinado, mas nada lhe foi enviado.
Afirma que não contratou nenhum seguro denominado "Bradesco Vida e
Previdência". Diante disso, pediu a declaração da inexistência de relação
contratual e de serem indevidos o descontos efetuados pelos réus, com
condenação à devolução em dobro e ao pagamento de indenização moral.
Pediu a concessão de tutela de urgência, para
"que a Seguradora Requerida seja compelida a não descontar valores a título de “SEGURO
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, que está ocorrendo até a presente data na conta
corrente da parte Autora mantida junto ao Banco Bradesco, Agência 0063 Conta Corrente
no1948-8, nesta cidade e comarca de Fernandópolis- SP" (sic, fl. 10 do processo
digital), o que foi deferido, daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência
de natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, porque os fatos narrados constituem provável
verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287461-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31502
4
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o
conteúdo da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável
(cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do
CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera,
na doutrina, a orientação de que não se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando
possível a composição por perdas e danos”. (2)
No
caso
dos
autos,
os
agravantes
não
apresentaram nenhuma prova documental da contratação do seguro pela
autora, não bastando meras alegações.
Se assim é, não tendo os réus comprovado a
contratação do seguro, há verossimilhança das alegações iniciais, sendo
notória a existência de vários casos de cobrança indevida de seguro, sem
comprovação da contratação, conforme julgamentos recentes desta Câmara
e deste Tribunal (3), exatamente como a hipóteses dos autos, em que a
autora é pessoa idosa e aposentada, e nega a contratação de seguro.
Não bastasse isso, não há causa para manter o
desconto do seguro, porque, como os próprios agravantes afirmam, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287461-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31502
5
tratava de seguro "facultativo" (fl. 7 do agravo), ou seja, ainda que tivesse
havido a contratação, o que, repito, não foi demonstrado no agravo, a autora
tinha direito de cancelar o eventual contrato quando quisesse, o que
acarretaria apenas eventual perda da cobertura securitária, nada mais.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.
3 Nesse sentido:
"- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência de contratação,
devolução de valores e indenização moral Inexistência de prova da existência de contrato de
seguro entre autores e ré - Prêmios descontados da conta dos autores, indevidamente

Indenização moral elevada
Juros incidem da data de cada desconto indevido - Recurso
provido."(TJSP; Apelação Cível 1000356-36.2019.8.26.0414; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020);
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmios de seguro em conta bancária -
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Relação de consumo - Ônus da prova
a cargo da parte demandada - Artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato
manifestamente ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Valor arbitrado em
harmonia com o artigo 944 do Código Civil - Apelação desprovida"(TJSP; Apelação Cível
1000409-13.2020.8.26.0210; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de
Registro: 03/11/2020) ;
"Seguro. Ação ordinária c.c. reparação por danos moral e material e tutela de urgência.
Alegação de cobrança indevida, na conta corrente do autor, de seguro que não foi por ele
contratado. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral rejeitado. Apelação do autor.
Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos morais. Cobrança de seguro que o
autor alega não ter contratado. Inexigibilidade da cobrança. Desconto no total de R$1.113,76.
Pretensão ao reconhecimento de danos morais. Peculiaridades do caso concreto que, não
obstante a ausência de negativação em cadastros de inadimplentes, autorizam reconhecer a
existência de dano moral passível de indenização. Valor arbitrado em R$3.000,00, atendendo
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa do
autor. Verba honorária arbitrada a cargo das rés: acolhimento. Sentença reformada. Recurso
provido. Recurso da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Ré que não comprova a relação
comercial havida entre as partes. Responsabilidade objetiva. Irresignação quanto a aplicação
da multa diária. Aplicação de multa diária: admissibilidade no caso do descumprimento da
obrigação. Finalidade. Pronto cumprimento da obrigação. Caráter intimidatório e coercitivo da
astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer
em tempo razoável, cfr. permissão do artigo Art. 537, § 1o do NCPC. Decisão mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287461-94.2020.8.26.0000 -Voto no 31502
6
improvido."(TJSP; Apelação Cível 1002197-37.2019.8.26.0553; Relator (a) Francisco Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo Anastácio - Vara Única;
Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020);
"SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COBRANÇA MENSAL DO PRÊMIO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA
BANCÁRIA. PROVIDÊNCIA INDEVIDA ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS
PARTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. DIREITO DA AUTORA À
RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM MONTANTE SINGELO. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A sentença transitou em julgado na parte em que reconheceu a
inexigibilidade dos valores cobrados a título de prêmio de seguro, dada a inexistência de
contratação entre as partes. 2. Encontra-se caracterizada a ocorrência do dano moral, ante a
constatação de que foram efetuados lançamentos de descontos a título de prêmio de seguro de
vida, o que se deu de forma indevida, sem a autorização da autora. 3. Não se caracterizando
verdadeira situação de má-fé por parte da ré, não há fundamento para cogitar de restituição em
dobro dos valores indevidamente cobrados. 4. O Banco integra a cadeia de fornecedores, de
modo que é solidariamente responsável pelas consequências dos atos que praticou em nome e
por conta da seguradora, sem prova da efetiva existência de autorização para débito em conta.
5. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se o montante da verba
honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da condenação, considerando a atuação
acrescida."(TJSP; Apelação Cível 1001207-27.2019.8.26.0430; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulo de Faria - Vara Única; Data do
Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020);
"Apelação. Seguro. Declaração de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização do
autor, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a
legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos rendimentos
previdenciários. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se
mostrado reiterada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00,
que se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo,
em enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido, com observação."(TJSP; Apelação
Cível 1001743-70.2019.8.26.0484; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Promissão - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de
Registro: 29/10/2020);
"SEGURO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
COBRANÇA INDEVIDA
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO

COMPROVAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIMENTO,
EIS QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E
DANO MORAL SENTENÇA PROCEDENTE REFORMA PARCIAL RESTITUIÇÃO DO
VALOR COBRADO, MAS DE FORMA SIMPLES
DANOS MORAIS DEVIDOS

ARBITRAMENTO MANTIDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I- Considerando que a legitimidade passiva é verificada em abstrato, à luz dos argumentos
articulados na petição inicial (teoria da asserção), possível se concluir que o banco corréu
possui legitimidade para responder à presente ação, eis que, como sabido, o banco integra a
cadeia de consumo, fornecendo à seguradora o serviço de lançamento do valor do prêmio em
débito na conta bancária do autor, respondendo, portanto, solidariamente pelos eventuais
danos causados a este; II- Ausente prova da contratação do seguro por parte da autora, ônus
imputável às rés, pertinente a decisão que declarou a inexistência de relação jurídica entre as
partes; III- Inexistindo comprovação de dolo ou má-fé da ré na cobrança dos valores
questionados, a sua restituição há que ser realizada de forma simples e não dobrada; IV-
Evidenciando a prova dos autos a ofensa aos atributos da personalidade da autora, pertinente a
condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, cujo arbitramento resta
preservado."(TJSP; Apelação Cível 1000969-06.2019.8.26.0172; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Eldorado Paulista - Vara Única; Data
do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).